Tribunal: TJMT
Processo: 1009354-53.2017.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009354-53.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WEIDER CORREA DA COSTA SILVA - CPF: 603.852.601-30 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009354-53.2017.8.11.0002

RECORRENTE: WEIDER CORRÊA DA COSTA SILVA

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Data de Julgamento: 22/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA –
AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI 9.099/95 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 487, I, do CPC (id. 196339680).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante argumenta que houve
erro na avaliação do direito ao adicional de periculosidade, pois sua atividade como guarda municipal se enquadra nos critérios estabelecidos pela Constituição Federal, CLT e normas municipais, expondo-o a riscos evidentes de violência física. Alega que um laudo pericial corroborou essa exposição ao risco, e apresenta jurisprudência favorável que concede o adicional pleiteado a guardas municipais. Destaca que a legislação municipal prevê não apenas 30%, mas 100% de adicional de periculosidade sobre o vencimento base para esses profissionais, embora essa verba não tenha lhe tenha sido paga. Pugna pelo provimento do recurso e pela consequente reforma da sentença recorrida.

3.

Inicialmente, observa-se que o feito tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, cuja sentença de improcedência foi proferida por aquele Juízo de Direito.

4.

Nota-se que, instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de adentrar ao mérito do recurso, por entender desnecessária sua intervenção.

5.

Os autos aportaram no eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT), onde foi declarada a incompetência absoluta do TJ/MT, e determinada a remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

6.

Pois bem, o recorrente pleiteia o pagamento do adicional de periculosidade, eis que é guarda municipal, desde 30/04/2002, quando ingressou nos quadros, por meio de concurso público de provas e títulos.

7.

A pretensão do reclamante se ampara no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no art. 193, II, §1º, da CLT, na Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885/2013, no art. 4º da Lei Municipal n° 13.022/2014, na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT e na Lei Complementar Municipal nº 2.163/2000, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande.

8.

Observa-se que nas mencionadas leis municipais constava no texto a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade
(Lei nº 2.142/2000, art. 5º e Lei nº 2.163/2000, art. 54).

9.

Contudo,

ambas as possibilidades foram revogadas
. A Lei Complementar Municipal nº 4.167, de 30/06/2016, insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, já a Lei Complementar nº 4.167, de 30/06/2016, estabelece novo Estatuto da guarda municipal de Várzea Grande e dá outras providências, sendo que ambas as normas entraram em vigor em 01/01/2017.

10.

Desse modo,
o município de Várzea Grande não pode ser condenado ao pagamento da verba pleiteada, sem que haja previsão legal
.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
afastando, de ofício, a condenação do reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

12.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024